Tribunal: TJES
Processo: 5003227-11.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Associação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003227-11.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOY CLUBE DE BENEFICIOS

APELADO: FLORIANO CECILIO RODRIGUES LOPES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO. NEGATIVA DE COBERTURA. OMISSÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BOA-FÉ DO ASSOCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de roubo de veículo, autorizando a compensação de cotas de participação e mensalidades pendentes, mas indeferindo o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às associações de proteção veicular sem fins lucrativos; e (ii) estabelecer se a permanência pendular do associado em estado diverso do domicílio declarado, motivada por questões laborais, caracteriza má-fé ou agravamento de risco apto a legitimar a negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos de proteção veicular, pois a natureza jurídica da entidade fornecedora é irrelevante para a caracterização da relação de consumo, que se define pelo objeto do serviço prestado mediante remuneração ou rateio.

Cumpre à associação o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente a alegada má-fé ou a alteração definitiva de domicílio não comunicada.

A prova de domicílio no estado de origem, corroborada por faturas de energia, carnê de IPTU e passagens de ônibus que demonstram deslocamento interestadual frequente, afasta a tese de mudança definitiva de residência.

O exercício de atividade laboral em modalidade híbrida ou visitas familiares em outra localidade configuram presença transitória e pendular, o que não elide a obrigação da associação, mormente quando esta oferece cobertura em âmbito nacional.

A emissão de boletos de mensalidade pela própria associação para o endereço original do associado esvazia a alegação de desconhecimento ou omissão dolosa do domicílio por parte do contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende
JOY CLUBE DE BENEFÍCIOS
(Id. 17110490 ) a reforma da r. sentença (Id. 17110489) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida por
FLORIANO CECÍLIO RODRIGUES LOPES
.

Segundo se depreende, o autor, ora apelado, associou seu veículo à recorrente visando proteção contra riscos diversos, vindo a ser vítima de roubo à mão armada em 05/09/2023, na cidade de São João de Meriti/RJ.

Contudo, a associação negou o pagamento da indenização sob o fundamento de que o condutor agiu de má-fé ao não informar a mudança de domicílio do Estado do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, agravando o risco contratado.

Após a devida instrução processual, o MM. Magistrado de 1º Grau condenou a apelante ao pagamento de R$ 76.027,00 a título de danos materiais, valor correspondente à cotação do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro, com a devida incidência de juros e correção monetária, autorizando, por outro lado, a compensação de valores relativos à cota de participação e a 06 (seis) mensalidades, conforme previsto no regulamento da associação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, julgou-o improcedente, sob o fundamento de que a negativa de cobertura configurou mero inadimplemento contratual, não restando comprovada lesão extraordinária a direitos personalíssimos do autor.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos da recorrente; (ii) a ausência do dever de indenizar em razão de suposta má-fé do associado, o qual teria omitido mudança definitiva de domicílio para o Rio de Janeiro, local onde exerceria atividade laboral e onde ocorreu o sinistro; (iii) a validade da negativa de assistência com base nas normas do regulamento interno da associação; e (iv) a necessidade de reforma integral do julgado para afastar a condenação em danos materiais.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (
CDC
) às associações de proteção veicular e a legitimidade da negativa de cobertura baseada na suposta omissão de mudança de domicílio.

Conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (
STJ
), a aplicação das normas consumeristas aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

Assim, as associações que oferecem proteção veicular mediante remuneração/rateio enquadram-se no conceito de fornecedoras, atraindo a incidência das normas protetivas do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II. Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro. III. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n°
5004999-43.2022.8.08.0000 - 2ª Câmara Cível - Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho - julgado em 07/07/2023).

Feito esse registro, saliento que o apelado comprovou de forma robusta seu domicílio em Guarapari/ES através de fatura de energia elétrica (
EDP
), carnê de
IPTU
2024 e, notadamente, o boleto de mensalidade emitido pela própria apelante e endereçado ao domicílio do autor no Espírito Santo.

As provas coligidas demonstraram, ainda, que o autor exerce atividade laboral em
modalidade híbrida
no Rio de Janeiro, permanecendo naquela localidade de dois a três dias por semana, o que, a meu ver, não constitui prova de alteração definitiva de domicílio.

Ademais, como bem observado pelo MM. Juiz
a quo
, a prova oral colhida em audiência foi categórica ao afirmar que o autor não reside no Rio de Janeiro e que suas visitas ao local ocorriam de forma esporádica e transitória.

Não fosse o bastante para refutar a tese de alteração de domicílio sustentada pelo Apelante, convém registrar que, além dos comprovantes de residência e do IPTU de Guarapari/ES (ID 17110441 e ID 17110232), o autor providenciou a juntada aos autos de diversos comprovantes de passagens de ônibus (ID 17110468), que deixam indene de dúvidas a rotina de deslocamento interestadual do apelado, comprovando que sua presença no Rio de Janeiro era pendular e motivada por questões laborais e familiares, sem ânimo de fixação de residência definitiva naquela localidade.

Essa prova material, somada ao fato de a própria associação emitir boletos para o endereço capixaba, esvazia por completo a alegação de má-fé ou de agravamento do risco contratado por omissão de domicílio.

Destarte, a negativa de cobertura baseada em presunção de má-fé, sem a devida comprovação de que o associado omitiu deliberadamente informações para fraudar o contrato, revela-se abusiva, pois o deslocamento transitório com o veículo para outro estado não elide a obrigação da associação, mormente quando esta oferta cobertura em âmbito nacional, como sói acontecer na hipótese vertente.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que a ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em sua integralidade.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)